Tribunal: TJMT
Processo: 1004006-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004006-21.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Lorran De Souza Santos
Paciente: Cesar Pereira dos Santos
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Cesar Pereira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que converteu a prisão temporária em preventiva do ora paciente.
De acordo com os termos da impetração e documentos que a acompanham, o paciente foi preso em flagrante, no dia 2.1.2021, pela suposta prática dos delitos de estupro e cárcere privado – arts. 148, § 1o, inc. V e art. 213 do Código Penal – e a prisão foi convertida em temporária, e, posteriormente, em preventiva, sob a perspectiva de que seria indispensável para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.
O impetrante alega, em síntese, que os requisitos necessários para a segregação preventiva não estão configurados, e que há parcialidade no julgamento da autoridade acoimada como coatora.
Por fim, ressalta os predicados pessoais do paciente e informa a disponibilidade do paciente em colaborar com o juízo.
Com essas considerações, pleiteia, liminarmente e no mérito, a colocação do paciente em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 79195461).
Acosta documentos.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Como se denota da impetração, almeja-se a restituição da liberdade do paciente Cesar Pereira dos Santos ao argumento de que ele é mantido preso indevidamente, pois não estariam presentes os requisitos necessários ao decreto prisional, sobretudo porque a autoridade acoimada como coatora teria sido parcial, e haja vista a presença dos predicados pessoais positivos do paciente.
Contudo, não verifico plausibilidade suficiente na impetração, apta a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Prefacialmente, constato que a autoridade acoimada como coatora bem fundamental o decreto prisional, pois apontou de forma coesa os indícios de autoria, subsidiados nos depoimentos das testemunhas e da vítima, veja-se:
“(...) Em análise aos autos, presentes estão os requisitos para a decretação da prisão preventiva do Representado César Pereira dos Santos Filho. Em observância às peças que instruem os autos, vislumbra-se que recaem sobre o Suspeito, fortes indícios de autoria da prática dos crimes tipificados nos artigos 148, § 1o, inc. V e art. 213, ambos do Código Penal. (...)
No caso dos fatos narrados, há indícios suficientes da autoria e materialidade do Representado nos referidos eventos criminosos, como relata o representante do Ministério Público em concordância D. Delegado.
Com efeito, ao empreender diligências durante as investigações, a D. Autoridade Policial colheu informações onde apontam e a autoria do crime em questão restaram comprovadas pelos depoimentos colhidos, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima, bem como pelos prints de conversas em aplicativo de mensagem instantânea que foram colacionados aos autos.
As circunstâncias que permeiam a prática delitiva, o periculum libertatis é evidente, tendo em vista o modus operandi utilizado pelo agressor para supostamente estuprar a vítima, revelando a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta.
Conforme bem pontuado pelo D. Representante do Ministério Público, que o pedido de prisão preventiva sustenta-se em razões de necessidade, aparentemente confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea dos elementos indiciários de provas produzidos e em razão da periculosidade em concreto do investigado, conforme relatos da própria vítima e demais pessoas inquiridas.
Com efeito, ao ser ouvida sobre os fatos, a vítima Rayka Almeida, assim declarou, em resumo:
“Que César disse “não adianta você falar isso e mandou a Declarante tirar a roupa e partiu para cima na intenção de despi-la e ameaçava em deixá-la naquele local e dizia que se não mantivesse relação sexual com ele iria morrer”; Que ficou com medo de César e este apanhou o celular da Declarante, pois o tempo todo ameaçava em matá-la e deixar ela no local e dizia que ninguém iria encontrá-la; Que a Declarante tirou a roupa com medo do César; Que César apanhou a Declarante, a virou de costas e manteve relação sexual com a Declarante utilizando de força muscular; Que depois do ato César pegou o celular dele e ligou a lanterna ou tirou uma foto e disse “que guardaria para ele e se caso a Declarante comentasse com alguém espalharia a foto” (...) Que afirma que César manteve a Declarante na casa, sem permitir sua saída, desde quando chegou até a chegada da polícia militar cerca de 30 minutos”.
A versão da vítima encontra sintonia com o depoimento da testemunha Leslie Rabech Almeida Araújo, a qual assim declarou, em síntese:
“Que Raika disse para a Declarante que o suspeito Cesar a levou de motocicleta para fora da cidade sentido Bungue e logo entrou em uma estrada de chão e disse para ela descer da moto; Que começou a agredir verbalmente a chamando de vagabunda e ameaçou em matar se caso não mantivesse relação sexual com ele; Que Cesar abusou sexualmente de RAIKA naquele momento e em seguida a levou para casa da Declarante e ficou com ela no local para assegurar que Raika não chamasse a polícia ou qualquer pessoa da família ou pedisse ajuda a mantendo em cárcere privado na própria residência da Declarante.”
Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada em casos gravíssimos, como o apresentado nos autos, eis que, pelos elementos e circunstâncias que se extraem deles, se trata de agente de notória periculosidade e com propensão de agredir violentamente a ordem pública.
Com relação à conveniência da instrução criminal, a mesma poderá ser abalada, uma vez que, a liberdade do investigado é capaz de intimidar a vítima e as testemunhas, impedindo estas de prestarem à Justiça as informações necessárias ao êxito das investigações e subsequente aplicação do jus puniendi.
Logo, com indícios suficientes de materialidade e autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública e para a garantia da aplicação da lei penal, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar (...)” (Id. 79195462).
Como visto, a autoridade judiciária acoimada de coatora indicou que o periculum libertatis reside na necessidade de manutenção da ordem pública e na aplicação da lei penal, haja vista a maneira que o crime se desenvolveu, a gravidade da conduta, e para evitar que o paciente intimide a vítima, vez que ele a teria ameaçado.
Acerca da tese de que o impetrado foi parcial, “baseando-se tão somente em referências abstratas de risco a ordem pública e a instrução criminal, que, diga-se de passagem, além de irresponsável, demonstra o caráter negligente para com a vida do jurisdicionados”, verifico da decisão supracitada que os requisitos necessários ao decreto prisional foram relacionados aos fatos concretos, não havendo falar em abstração, generalidade, ou ofensa ao princípio da motivação.
Já no que se refere ao argumento de que o impetrado foi parcial por ter indicado que o paciente é pessoa de “notória periculosidade”, a discussão de possível suspeição do juiz da causa é inviável em sede liminar da ação constitucional, mormente porque a alegada suspeição não está comprovada a prima facie, ou seja, a decisão impugnada não denota quebra do dever de imparcialidade, na medida em que o juiz monocrático se valeu de informações concretas contidas no caderno investigativo para subsidiar seu decisum.
Por outra vertente, apesar de o impetrante sustentar que o paciente possui bons atributos para a concessão da liberdade ambulatorial, é cediço que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Outrossim, demonstrada a necessidade da prisão cautelar, a intenção do paciente de colaborar com o juízo não é suficiente para desconstituir a necessidade da segregação.
Desse modo, tendo em vista que o édito constritivo cautelar atende ao disposto no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social.
De outro lado, sobre a informação de ausência de magistrados titulares na comarca de origem, o que prejudicaria a instrução criminal, o impetrante não demonstrou concretamente em que ponto o paciente estaria sendo prejudicado, ou se está havendo demora no deslinde da ação.
Dessa forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no caso em análise, motivo pelo qual é inviável o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Assim, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator